Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711854-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, aplicou multa de R$ 5.000,00 à agravante por descumprimento de decisão judicial. A agravante alega, em síntese, que: 1) assim que intimada da decisão que determinou o início dos reparos, providenciou que os empreiteiros fossem ao local para vistoria e avaliação dos serviços e realização de um cronograma de manutenção; 2) embora as obras não tenham se iniciado até 14/02/2022, tal fato não configura descumprimento de decisão judicial, pois, em se tratando de serviços de engenharia a serem prestados em um edifício residencial, é essencial um prévio planejamento; 3) diversas unidades imobiliárias sofreram alteração na fachada, com o fechamento das varandas, comprometendo a realização dos reparos; 4) além da própria disponibilidade dos moradores em autorizar o acesso às suas unidades imobiliárias para a realização dos serviços, chuvas intensas ocorridas em dezembro de 2021 e em fevereiro de 2022 (58 dias) atrasaram em muito a realização dos reparos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada ou reduzida a multa imposta. Sem razão, inicialmente, a agravante, Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em 14/12/2021, foi disponibilizada a decisão que determinou à agravante o início imediato dos reparos necessários nas fachadas de vidro do condomínio (revisão e correção das cortinas de vidro, substituição dos calços de madeira por calços de borracha dos gradis e fixação das peças com parafusos de aço inoxidável), conforme tutela de urgência concedida na sentença, sob pena de multa. Todavia, até 11/02/2022, as obras ainda não haviam sido iniciadas, o que justificou a aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial, tendo em vista o transcurso de tempo considerável desde a intimação da agravante para o cumprimento da tutela, que deveria ter sido imediato, diante dos riscos aos moradores e transeuntes. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida das justificativas apresentadas pela agravante e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator